Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO ALTERNATIVO SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE PROBATÓRIO NÃO LEVADO A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO POSTULADO, ADMITIDO, MAS DE QUE DESISTIU A AUTORA. DEMANDANTE QUE ADOTOU POSTURA PROCESSUAL PELA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. PERÍCIA RECONHECIDA IMPRESCINDÍVEL PELO JULGADOR EM COGNIÇÃO EXAURIENTE DO MÉRITO DA CAUSA. ÔNUS PROBATÓRIO DESANTENDIDO PELA DEMANDANTE (ART. 373, I, DO CPC). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para extemporaneamente instruir o feito. Documentos não considerados no julgamento do recurso.
2. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
3. A identificação da atividade como insalubre ou perigosa e a definição do grau de insalubridade do trabalho desenvolvido por servidor se dão por meio de perícia a ser realizada no local onde são realizadas as atividades ou operações laborais, com observância das competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. Apresentando a defesa Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT que, com objetividade, rigor técnico, concisão, argumentação, exatidão e clareza, avalia as condições a que estava sujeita a autora no desenvolvimento de seu trabalho, bem como as normas aplicáveis às atividades e operações insalubres, e certifica não fazer ela jus ao adicional de insalubridade, deve prevalecer a conclusão ali alcançada, uma vez que ausentes nos autos elementos de convicção que possam desautorizar o trabalho científico elaborado pela administração. Ônus probatório não atendido pela autora. Direito alegado na peça vestibular não demonstrado. Art. 373, I, do CPC.
5. Preliminar de inovação recursal conhecida de ofício. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.